Tribunal: STF
Processo: AI 258414
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-08-21
Data de publicação: 2001-08-21

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL
CIVIL.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. AGRAVO.
1.      O agravante não conseguiu abalar os fundamentos
da decisão que, na instância de origem, indeferiu o Recurso
Extraordinário, nem os da que negou seguimento ao Agravo de
Instrumento.
2.      Ademais, como salientado na decisão agravada,  é
pacífica a jurisprudência do S.T.F., no sentido de não
admitir, em R.E., alegação de ofensa indireta à Constituição
Federal, por má interpretação ou aplicação e mesmo
inobservância de normas infraconstitucionais.
3.      E a questão infraconstitucional ficou preclusa,
diante do não conhecimento, pelo Superior Tribunal de
Justiça, do Agravo de Instrumento, que visava à subida do
Recurso Especial.
4.      Agravo improvido.